Tribunal: CARF
Processo: 15563.000116/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000116/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.248 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
RICARDO MENEZES CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
A apuração do acréscimo patrimonial deve ses devidamente comprovada
demonstrando a origem dos recursos utilizados para pagamento de faturas de
cartão de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 276/283 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte, o
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de auto de
infração de imposto sobre a renda da pessoa física lavrado em 28/04/2009 (fls.
161/174), resultante de procedimento de verificação do cumprimento pelo sujeito
passivo das obrigações tributárias do exercício 2006, ano-calendário 2005, por meio do
qual se exige o crédito tributário de R$ 100.367,48, tendo o imposto suplementar sujeito
a multa de ofício o valor originário de R$ 47.794,04.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000116/2009-97
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000116/2009-97

Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls 172/173), foi feito o
lançamento de ofício do imposto sobre a renda, com o acréscimo de multa e juros, em
decorrência da seguinte infração:
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, no valor de
R$ 181.441,11, onde se verificou realização de gastos não respaldados por rendimentos
declarados/comprovados, conforme apuração mensal no Demonstrativo de Variação
Patrimonial, relativa aos meses de janeiro a dezembro de 2005, e detalhada descrição no
Termo de Verificação Fiscal, partes integrantes do auto de infração.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Foi apresentada impugnação em 09/06/2009 (fls. 181/190), por meio da qual o
interessado, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, acompanhada
de cópia de documentos pessoais (fls. 191/192) e de outros documentos (fls. 193/271),
cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
- o auto de infração foi lavrado única e exclusivamente em face do impugnante usar
quatro cartões de crédito de sua titularidade para pagamentos de compras efetuadas por
conta e ordem da empresa PLANETA NOTEBOOK INFORMÁTICA LTDA ME,
formalmente constituída em 06/12/2002 conforme Contrato Social de fls. 108/109, de
único fornecedor, a empresa EZEFORMAL INC, situada no 7331 N.W. 35ST STREET
– MIAMI – FLÓRIDA 33122, nos Estados Unidos da América;
- cabe esclarecer que toda a aquisição constante nos extratos dos cartões de crédito de
titularidade do impugnante junto ao fornecedor EZEFORMAL INC de Miami pertence
à empresa Planeta Notebook Informática Ltda., conforme fazem prova diversas
"invoice's" em anexo (doc. 03 a 24), pagas com débito em até 6 cartões como se verifica
na invoice" n° 1449 de 01/02/2005 no valor de US$ 9.070,23 (doc. 05);
- o procedimento do impugnante que gerou a “suposta" infração fiscal se deu por falta
de limite no cartão de crédito corporativo BRADESCO BUSINESS CARD, que tinha
sido concedido pela instituição financeira com limite de crédito de US$ 700,00 por
cartão de sua empresa PLANETA NOTEBOOK, logo, quando as compras excediam o
limite de US$ 700,00, eram utilizados até quatro cartões pessoais para a quitação das
mercadorias constantes das "invoice”s", conforme demonstrativo que apresenta;
- conforme atesta o próprio auditor fiscal autuante no seu Termo de Verificação Fiscal,
o impugnante foi intimado em 27/01/2009 a "comprovar a origem dos recursos
utilizados para os pagamentos das faturas dos cartões de crédito de sua titularidade",
sendo que este foi o único "termo" recebido pelo impugnante e devidamente atendido
em 13/02/2009, onde afirmamos que os recursos utilizados para pagamento das compras
efetuadas com os cartões de crédito pessoal foram provenientes de sua empresa. a
PLANETA NOTEBOOK INFORMÁTICA LTDA., mas mesmo assim lavrou este auto
de infração;
- para jogar por terra toda a falácia contida no Termo de Verificação Fiscal, juntamos
nesta oportunidade as cópias dos extratos do HSBC BANK BRASIL S/A do
impugnante (doc. 29 a 40) e de sua empresa Planeta Notebook Informática Ltda. ME
(doc. 41 a 57), para fazer prova da origem dos recursos utilizados para pagamento das
faturas dos cartões de crédito, com as transferências coincidentes em datas e valores da
conta da empresa para a conta do impugnante, conforme se comprovará;
- a origem dos recursos necessários para a quitação dos débitos em seus cartões de
créditos, de emissão do HSBC, que somente permitia débitos automáticos das faturas
dos cartões de crédito sob sua administração diretamente da conta-corrente do titular do
cartão, no caso a pessoa física, era transferido da conta-corrente da empresa o numerário
suficiente para fazer frente à quitação das faturas do mês, conforme a seguir resumimos,
demonstrando a movimentação junto ao HSBC dos valores transferidos da conta-
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000116/2009-97

corrente da Planeta Notebook para a conta-corrente do impugnante que objetivaram
unicamente a quitação das faturas;
- quanto aos pagamentos das faturas do cartão de crédito de emissão do AMERICAN
EXPRESS, em razão de inexistir qualquer óbice pela administradora do cartão, eram
pagos com cheques da empresa Planeta Notebook, conta-corrente n° 19340102153 junto
ao Banco HSBC, agência 1934 URBDOWNTOWN e/ou complementados por
pagamentos em espécie, conforme quadro demonstrativo que apresenta;
- a legislação tributária não faz distinção, não havendo preterição de qualquer uma das
partes, devendo triunfar sempre a verdade material e formal dos fatos, cabendo à
administração fazendária o ônus da prova do ilícito tributário, mesmo que a base de
cálculo do montante devido seja determinada por presunção legal, sob pena de se
instalar o arbítrio e o excesso de exação em matéria tributária, conforme entendimento
pacificado no Conselho de Contribuintes através do Acórdão 10613.210 que transcreve;
- todo lançamento de ofício deve se pautar pelo que preceitua a seção IV, com apenas
11 artigos, do RIR/99, iniciando pelo artigo 841 e terminando com o artigo 851, e não
apenas o artigo 846 incluído na capitulação legal, logo, os demais artigos parecem não
ser de conhecimento do fiscal autuante, principalmente o contido no § 1o do artigo 845
(que transcreve), pois durante a fiscalização não foi acatada a justificativa apresentada
em resposta ao Termo de Intimação recebido em 27/01/2009;
- corroborando as alegações, através de simples exame dos extratos bancários do
impugnante e de sua empresa junto ao HSBC BANK BRASIL S/A, transcrito nos itens
acima, com facilidade constata-se que as origens de crédito na conta corrente do
impugnante foram transferências efetuadas da conta corrente da empresa Planeta
Notebook, coincidentes em datas e valores e que foram utilizadas para pagamento das
faturas dos cartões de crédito debitados diretamente em conta corrente;
- esclareça-se, por oportuno, que o impugnante assim procedeu visando preservar seu
negócio e usando de meios lícitos para fazer frente às aquisições da atividade-fim da
empresa, valendo-se dos seus cartões de crédito pessoal em razão do limite de crédito
superior concedido pelas administradoras dos cartões de crédito, enquanto que o limite
do cartão corporativo BRADESCO BUSINESS CARD da empresa Planeta Notebook é
de US$ 700,00, tornando praticamente impeditivas as aquisições do fornecedor de
mercadorias e produtos de informática necessários para a sua atividade.
Ao final, pede a anulação do auto de infração, cancelando o débito tributário, e
protestando por realização de diligências e/ou perícias, se restar quaisquer dúvidas,
conforme preceitua o artigo 38 da Lei no 9.784/1999.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte, a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 276):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Comprovada parte da origem dos recursos utilizados para pagamento de faturas de
cartão de crédito, deve ser reduzida a apuração de omissão de rendimentos tendo em
vista a variação patrimonial a descoberto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente, extraímos:
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela procedência
parcial da impugnação, mantendo-se em parte o crédito tributário lançado,
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000116/2009-97

correspondente ao imposto suplementar sujeito a multa de ofício no valor de R$
27.469,88, com os respectivos acréscimos legais indicados no lançamento de ofício.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 296/300 em que requereu a intimação do patrono e quanto ao mérito, requereu
a equiparação à pessoa jurídica, nos termos do artigo 150, inciso II, parágrafo 1o, do RIR/99.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Nos termos da legislação de regência, a omissão de rendimentos está assim
prevista:
Código Tributário Nacional
“Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
económica ou jurídica:
(...)
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
(grifo nosso)
Lei no 7. 713, de 1988:
"Art 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado 0 disposto nos artigos 9“a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, 'assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (grifo nosso)
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores de renda e da forma de percepção das rendas e
proventos. bastando para incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma ou título.
Em outros termos, o fato de o contribuinte realizar gastos incompatíveis com a
renda disponível, leia-se, declarada, já está sujeito à caracterização de omissão de receita ou de
rendimentos.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000116/2009-97

No caso, o acréscimo patrimonial a descoberto foi devidamente comprovado pela
fiscalização apurando-se o total mensal de dispêndios com cartões de crédito e, finalmente, a
diferença mensal entre a receita e o dispêndio, os dispêndios superaram as receitas declaradas,
denotando acréscimo patrimonial a descoberto, presumindo-se, conforme legalmente autorizado,
que a diferença representa rendimento omitido na declaração, o que ensejou a lavratura do
presente auto de infração.
O acréscimo patrimonial a descoberto encontra fundamento também, no
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/1999),
artigo 55, XIII e arts. 806 e 807:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
_______________________
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens,
não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte
provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
O levantamento do acréscimo patrimonial não justificado é uma forma indireta de
apuração de rendimentos omitidos pelo contribuinte, desde que a autoridade lançadora comprove
a sua existência que tem autorização legal para presumir a omissão de rendimentos.
Caberia ao contribuinte comprovar, de forma contrária, que foram pagos os
tributos decorrentes da exploração habitual e profissional de atividade econômica de natureza
comercial, com o fim especulativo, mediante venda a terceiros de bens (art. 150, parágrafo 1o,
inciso II, RIR/99 – vigente à época), o que não foi feito.
Comprovar a compra e venda e reembolso dos valores
Portanto, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000116/2009-97

Fl. 363
DF CARF MF
Original